Tribunal: TJDFT
Processo: 0017364-38.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DECISÃO 1. De acordo com a informação em anexo (ID 12265486,12265488 e 12265489), o(a) credor(a) MARILUCE ALMEIDA MACIEL negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, julgo prejudicada e revogo a decisão de ID 10241198 a qual deferiu o pedido de preferência constitucional em favor da supracitada credora. Cadastre a Secretaria o cessionário contido no ID 12265489 como parte interessada nestes autos. 2. Verifique a Secretaria se IDEA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANÇADO JK figura como cessionário do presente Precatório, haja vista que não se trata de credor originário(Petição ID 13124768). Em caso afirmativo, cadastre-o como parte interessada e intime-se pelo prazo de 5(cinco) dias para regularizar a representação processual. Por outro lado, constatada o não vínculo da parte com estes autos, desentranhe-se a petição ID 13124768 e certifique-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto